Tribunal: TJSP
Processo: 2021547-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – ICMS - Objeção de pré-executividade - Creditamento indevido – Multa – Atualização - Termo inicial – Penalidade devida somente após imposição pelo Fisco – Inexistência de mora anterior, pois ausente obrigação de pagamento – Observância do quanto estabelecido pelos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 13.918/2009 – Incidência do encargo a partir do 2o mês subsequente à

Ementa:
Agravo de instrumento – ICMS - Objeção de pré-executividade - Creditamento indevido – Multa – Atualização - Termo inicial – Penalidade devida somente após imposição pelo Fisco – Inexistência de mora anterior, pois ausente obrigação de pagamento – Observância do quanto estabelecido pelos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 13.918/2009 – Incidência do encargo a partir do 2o mês subsequente à lavratura do AIIM – Decisão reformada – Recurso provido